Tribunal: TJPA
Processo: 0011932-66.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10296 - Descontos Indevidos
Data de julgamento: 2024-02-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0011932-66.2015.8.14.0301

APELANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO DE BELEM

APELADO: NATALIA VICENTE RODRIGUES MIRANDA

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO ORDINÁRIA. SERVIDOR PÚBLICO. CONTRIBUIÇÃO COMPULSÓRIA PARA O CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA. PABSS. ADI/TJPA 0004529-08.2017.8.14.0000. MODULAÇÃO. EFEITOS PROSPECTIVOS. DATA DO JULGAMENTO (21.11.2018). EFEITO MODIFICATIVO AO JULGADO. SENTENÇA ALTERADA NESSA PARTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
acordam os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
CONHECER e DAR PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador José Maria Teixeira do Rosário.

Belém (PA), data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
interposto pelo
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BELÉM
em face do Acórdão (ID. nº 15346840) por meio do qual conheci do recurso de agravo interno e neguei provimento,

nos autos de Ação Ordinária c/c Pedido de Repetição de Indébito e Tutela Antecipada ajuizada por
NATALIA VICENTE RODRIGUES MIRANDA.

Inconformado, o embargante alega omissão no julgado, sobre a
modulação dos efeitos da decisão proferida na ADI nº 0004529-08.2017.814.0000, efeitos a partir da publicação do julgamento da ADI - do reconhecimento da legitimidade da cobrança da contribuição social dos servidores do Município ao IASB até a data de conclusão do mérito pelo Tribunal Pleno.

Ante esses argumentos, requer
o embargante que essa E. Turma conheça dos presentes embargos declaratórios, acolha os argumentos trazidos nesta peça para sanar a omissão apontada, bem como para fins de prequestionamento, atribuindo-se efeito modificativo ao julgado.

Foram apresentadas contrarrazões (ID. nº 15989332).

É o relatório.

VOTO

À luz do CPC/15, conheço dos embargos de declaração por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

Os embargos declaratórios constituem recurso oposto perante o próprio Juízo que proferiu decisão, com objetivo de afastar obscuridade, suprir omissão ou eliminar contradição porventura existente, contra qualquer decisão definitiva ou interlocutória. E, mesmo quando possuem efeito modificativo, não se prestam ao reexame da matéria decidida.

A doutrina corrobora a orientação:

“Se o embargante somente pode alegar omissão, obscuridade e contradição, o juízo que apreciar os embargos não deve desbordar de tais limites, restringindo-se a suprir uma omissão, eliminar uma contradição ou esclarecer uma obscuridade. Ultrapassados tais limites, haverá ofensa ao disposto no art. 535 do CPC, a caracterizar um error in procedendo que deve provocar a anulação da decisão, mediante interposição de apelação ou, se se tratar de acórdão, de recurso especial”. (DIDIER Jr, Fred. Curso de Direito Processual Civil, Volume 3. 8ª edição. Editora Juspodivm. Salvador, 2010. p.187, grifei).

Portanto, em regra, é vedada a utilização dos embargos declaratórios como forma de insurgência contra o mérito de decisão, sob pena de ser suprimida a aplicação dos recursos cabíveis às instâncias superiores.

A controvérsia recursal cinge-se na restituição dos valores descontados a título de contribuição ao plano de assistência.

In casu
, constata-se que a sentença confirmou a liminar anteriormente concedida, para determinar ao Presidente do IPAMB que se abstenha de descontar na folha de pagamento da apelada a contribuição para a assistência à saúde ao Instituto e Assistência do Município de Belém – IPAMB, bem como a condenação à restituição das contribuições indevidamente recolhidas, observado o prazo prescricional, arbitrando honorários advocatícios no valor de 10% sobre o valor atualizado da condenação.

Em decisão monocrática (ID. nº 3205680), mantive a sentença.

Em que pese, eu ter mantido a sentença em todos os seus termos, seguindo precedentes da Turma Julgadora da qual faço parte, meditando sobre o tema controverso, entendo que seja o momento de rever o posicionamento antes adotado em razão dos fundamentos que passo a expor.

Isso porque o julgamento dos embargos de declaração opostos em face do acórdão proferido nos autos da ADI nº 0004529-08.2017.8.14.0000, julgados no plenário virtual de 29/07 a 05/08/2020, reconheceu a legitimidade da cobrança da contribuição social dos servidores do Município ao IPAMB, enquanto os serviços estiveram disponíveis e até a data de conclusão do mérito por este Tribunal Pleno, em 21/11/2018.

Colaciono a ementa dos embargos referidos:

Embargos de declaração nos embargos de declaração na AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE- acórdão nº. 202.187. alcance do efeito ex nunc. garantia da segurança jurídica. legalidade do pagamento efetuado até a declaração de inconstitucionalidade. recurso conhecido e provido. 1.A norma, adotou como regra a declaração de efeito ex tunc e erga omnes, conforme o art. 27, da Lei nº. 9.868/99, o que implica dizer que a lei é inconstitucional desde o dia em que surgiu, sendo dotada a declaração de efeitos eminentemente retroativos, como exceção, será declarado o efeito ex nunc, para se garantir a segurança jurídica ou o excepcional interesse social. 2.A segurança jurídica, princípio implícito na Constituição Federal, que garante a relativa certeza de que as relações estabelecidas sob a égide de uma norma, ainda valerão quando a mesma for extinta, o que quer dizer, que antes de declarada a inconstitucionalidade da expressão “e caráter obrigatório”do art. 46 da Lei Municipal nº. 7.984/99, o desconto efetuado nas remunerações dos servidores era válido, já que o serviço de saúde ficou disponível, o que, por desenrolar lógico, gerou custos ao IPAMB, o que justifica a legalidade da cobrança. 3.Com o intuito de evitar um considerável rombo nas contas municipais, assim garantindo o equilíbrio financeiro e a continuidade do serviço prestado pelo IPAMB às pessoas que aderirem ao plano, foi declarado o efeito ex nunc, o que impede a devolução das parcelas recolhidas por um largo período de tempo. 4.
A fim de se preservar a estabilidade das relações jurídicas, através da proteção à confiança, foi modulado os efeitos da decisão tomada através do Acórdão nº. 198.695, reconhecendo a legitimidade da cobrança da contribuição social dos servidores do Município ao IPAMB, enquanto os serviços estavam disponíveis e até a data de conclusão do mérito por este Tribunal Pleno.
5.Ressalvadas as relações que foram judicializadas e transitaram em julgado, até o julgamento do mérito da presente ADI, o que garantirá, caso requerido na competente ação de cobrança, a devolução dos valores descontados. 6.recurso conhecido e provido.

Transcrevo a parte dispositiva do voto, em que a data limite restou grafada:

Ante ao exposto, CONHEÇO DO RECURSO E LHE DOU PROVIMENTO, mantendo a declaração de efeito ex nunc, acrescentando que o marco temporal a conferir vigência à data em que foi afirmada a inconstitucionalidade da expressão “e caráter obrigatório” presente no art. 46 da Lei Municipal nº. 7.984/99,
será a conclusão do julgamento da presente ADI em 21/11/2018, reconhecendo a impossibilidade de repetição das contribuições recolhidas junto aos servidores do Município de Belém, até a referida data, nos exatos termos da ADI nº. 3.106/MG do STF, ressalvadas as ações ajuizadas até o dia referido e que transitaram em julgado.

Diante da modulação da ADI, conclui-se que somente haverá repetição de indébito de valores cobrados indevidamente, a partir de 21/11/2018. Publicada a sentença do caso em apreço em 10/06/2016, esta não produzirá efeitos concretos quanto à restituição dos valores pleiteados em data anterior ao julgamento da ADI.

Já a suspensão dos descontos, concedida em antecipação de tutela e confirmada na sentença, obedeceu ao comando firmado no Tema 55 do STF; e, ainda, se amolda aos ditames do julgamento da ADI, que reconheceu a legitimidade da cobrança da contribuição social somente diante da disponibilidade dos serviços.

Desse modo, considerando a presunção de cumprimento da liminar concedida, diante da ausência de notícia em sentido contrário nos autos, deduzem-se indisponibilizados os serviços, fazendo perecer o direito à correspondente cobrança pelo IPAMB no período correlato.

Em conclusão, atendidos os efeitos da modulação em comento, malgrado a procedência dos pedidos em abstrato, não há valores a serem restituídos; devendo, porém, ser mantida a suspensão dos descontos.

Considerando as razões expostas, o entendimento firmado pelo Tribunal Pleno deste Tribunal de Justiça, e analisando os termos da sentença,
verifico que o pleito do embargante merece ser acolhido, para reformar a parte da sentença que garantiu à autora a restituição dos valores recolhidos indevidamente a título de tributo nos 5 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento da ação.

Dessa forma, considerando a modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade fixada na ADI nº 0004529-08.2017.814.0000, a restituição dos valores recolhidos indevidamente pelo IPAMB deve ser a partir da data do julgamento que reconheceu a inconstitucionalidade (21.11.2018).

Ante o exposto, conheço do recurso e dou
provimento
, para reformar a sentença, no sentido de que a restituição dos valores retidos indevidamente a título de PABSS observe a modulação dos efeitos fixada na ADI (proc. nº 0004529- 08.2017.814.0000), mantendo os demais termos, conforme a fundamentação supra.

Belém (PA), data registrada no sistema.

É o voto.

Des. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

Belém, 04/03/2024